Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DOS VALORES. SENTENÇA CASSADA.
1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória cujo objeto é a responsabilidade civil pela falha na gestão dos valores correspondentes à conta individual de PASEP, na condição de administrador, mediante saques indevidos.
2. Apelo provido. Sentença cassada.